Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LITISCONSÓRCIO. CODHAB. AUSÊNCIA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais, movida pela Agravante em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional Do Distrito Federal, por meio da qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Empresa Pública agravada e, consequentemente, declinou-se da competência em favor de uma das varas cíveis da circunscrição de Brasília.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão diz respeito à verificação de pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar a sua inclusão no polo passivo da lide.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Nos termos da Lei Distrital no 4.020/2007, compete à CODHAB, dentre outras atribuições, coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
4.- No caso dos autos, a Autora busca indenização por lucros cessantes e restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
5.- Dentro desse contexto, não se verifica pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar a sua inclusão no polo passivo da lide dada a natureza do pedido.
6.- Há que se destacar, conforme precedente de jurisprudência deste TJDFT, que o pagamento dos encargos estipulados com base no atraso da entrega do imóvel ao adquirente, não pode ser também atribuído à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento habitacional, não dizendo respeito, por conseguinte, às atribuições legais e contratuais da Empresa Pública, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias..
IV.- DISPOSITIVO
7.- Agravo de instrumento desprovido.